Tribunal: STF
Processo: ADI 6905
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 232 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE RONDÔNIA. PROIBIÇÃO DE DEPÓSITO DE REJEITOS ATÔMICOS NO TERRITÓRIO ESTADUAL. INVASÃO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. INC. XXVI DO ART. 22 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES DO STF. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE.